Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Pretende o réu/apelante a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331, do Código Penal) à pena definitiva de 6 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

3. A conduta do réu/apelante que, em momento de abordagem e, posteriormente, quando de condução à delegacia, profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares, a saber: “seus comédias” e “pau no cu”, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese, isto é, em razão da atuação policial, decorreram os xingamentos, com vistas a ultrajar a atuação empreendida.

4. Com efeito, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, notadamente pela Ocorrência Policial n. 7.179/2021 - 15a DP, (ID 39252755), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além do que, o “fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Oportuno destacar que os atos dos policiais militares revestem-se dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente pela defesa.

5. Consigne-se que a jurisprudência preceitua que o artigo 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).

6. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória, atipicidade da conduta ou inconvencionalidade, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.

7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.